Tribunal: CARF
Processo: 10825.721850/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721850/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ANDRE VEIGA BARBANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas
quando comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.190, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10825.721605/2012-30, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 5a Turma
da DRJ/SDR.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721850/2012-47
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721850/2012-47

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2010, no valor original de R$ 184,09, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de: a) dedução indevida com instrução; b) dedução indevida de pensão
alimentícia; e c) dedução indevida de despesas médicas, a saber:

O contribuinte, em síntese, alega:

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721850/2012-47

Aduz, ainda, que as despesas com instrução e despesas médicas estão vinculadas à
prestação alimentícia, documentadas, e não podem ser rejeitadas, salvo comprovação de
fraude.
Afirma que não apresentou oportunamente a comprovação da dedução com pensão
alimentícia fixada por decisão judicial pois os autos do processo encontravam-se
arquivados e o desarquivamento somente ocorreu em 20/6/2012. Entende que o
contribuinte não pode ser penalizado em razão da inércia do Estado. Requer a anulação
da decisão, fazendo juntada do ato judicial que fixou a pensão alimentícia para
comprovar alegações.
Finalmente, argumenta que a decisão partiu da presunção de culpa e a Constituição
Federal assegura a presunção de inocência.
Requer a anulação da decisão a fim de que possa, com a juntada da decisão judicial que
fixou os alimentos, demonstrar que as deduções foram realizadas dentro dos parâmetros
legais.
Acervo documental acostado pelo impugnante às fls. 5 a 23 e 41 a 148.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
parcial razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas
quando comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
,
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
No tocante aos dependentes declarados, a decisão recorrida concordou com a autuação,
haja vista o fato de que, em outro processo do contribuinte, no caso, o processo de no
10825.721850/2012-47, o contribuinte apresentou a decisão judicial que confirmava a
separação consensual e a respectiva homologação, onde ficou acertado que o recorrente
pagaria pensão alimentícia para os dois filhos declarados pelo contribuinte. Por conta
disso, considerando que a homologação se deu no decorrer do ano de 2007, em 2008 o
contribuinte já não mais poderia declarar os dois filhos como dependentes.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721850/2012-47

Em relação à dedução por pensão alimentícia e às despesas médicas, não foram acatados
pela falta de comprovação ou mesmo pelo fato de que as arguidas despesas médicas
diziam respeito a outros beneficiários, não dependentes.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte argumenta que não apresentou a
documentação à época porque não dispunha das mesmas por motivos alheios a sua
vontade. Informa que está apresentando a referida documentação e argumenta que
independente de qualquer razão, o que se demonstra com a juntada nesta oportunidade
das decisões judiciais determinando o pagamento de pensão alimentícia é que os
lançamentos levados pelo contribuinte na sua Declaração de Imposto de Renda está
absolutamente regular e portanto não passível de correção da forma como realizada.
Analisando os autos, em especial, a parte posterior à apresentação do recurso voluntário,
onde o contribuinte afirma que entregou, nos outros processos, os referidos documentos
probatórios da pensão alimentícia. entendo que deve ser negado provimento ao recurso
do contribuinte, haja vista o fato de que não foram acostados aos autos do presente
processo os referidos documentos supostamente entregues pelo recorrente.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Original